Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. INVENTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BENS DOADOS. COLAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. É cabível o agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário (artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Alguns pedidos constantes no agravo não foram apreciados na primeira instância, de modo que a análise de tais pedidos por esta Corte configura supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico, razão pela qual não se conhece desses pedidos. Ao estabelecer o procedimento para colação dos bens recebidos, em vida, pelo de cujus, o artigo 641, §2o, do Código de Processo Civil, estabelece que, se a matéria exigir dilação probatória diversa da documental, como no presente caso, o juiz remeterá as partes às vias ordinárias. A Constituição Federal garante o sigilo bancário, sendo admitida a quebra desse sigilo apenas em situações excepcionais. No caso, o pedido de quebra está intimamente ligado ao de colação de bens. Além de não se enquadrar nas hipóteses que autorizam o afastamento do sigilo, indeferida a colação nos autos da ação de inventário, não há razão para quebra do sigilo constitucionalmente protegido na presente demanda.